Tribunal: TJES
Processo: 5003274-20.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-20.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DANIELLE LIMA PECANHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela própria exequente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC. Após a homologação, a instituição financeira pleiteou a retratação do pedido, alegando que a executada não havia quitado as parcelas ajustadas extrajudicialmente, requerendo, assim, o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de retratação do pedido de desistência da ação executiva após sua homologação por sentença, com vistas à retomada do curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência da ação, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, só produz efeitos após homologação judicial, momento em que se opera a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Após a homologação da desistência por sentença, não cabe retratação da parte autora, salvo em caso de vício de consentimento ou nulidade, o que não se verifica no presente caso.

5. A manifestação expressa da parte requerente pela extinção do feito, sob alegação de adimplemento da obrigação, provocou o exaurimento da atividade jurisdicional, tornando incabível o pleito posterior de retomada do curso processual.

6. A conduta da apelante releva um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), sendo vedada pela boa-fé objetiva e pelos deveres de lealdade e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A desistência da ação, uma vez homologada por sentença, extingue o processo sem resolução do mérito e impede a retratação posterior da parte autora. A conduta de requerer a desistência e, posteriormente, pretender o prosseguimento da demanda caracteriza comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva e pelos deveres de lealdade e cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 200, parágrafo único; 485, VIII; 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.743.647/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/08/2018; STJ, AgRg no HC 745.835/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13/09/2022; TJES, Apelação Cível 0002572-82.2020.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 08/05/2023; TJMG, Apelação Cível 50109088320238130035, Rel. Des. Renato Dresch, j. 07/05/2025; TJSP, Apelação Cível 1020304-83.2018.8.26.0224, Rel.ª Des.ª Cristina Zucchi, j. 20/04/2022; TJMT, AC 00018495820148110026, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11/09/2019; TJRJ, Apelação Cível 000714122.2015.8.19.0202, Rel. Des.ª Denise Nicoll Simões, j. 27/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pela
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença de ID 5150115, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela apelante em face de
DANIELLE LIMA PECANHA
, homologou a desistência da ação, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo.

Pois bem.
Cinge-se o mérito recursal em examinar, tão somente, o acerto ou desacerto da sentença que homologou o pedido de desistência do feito formulado pela própria instituição financeira recorrente, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485
, inciso
VIII
, do
Código de Processo Civil
e
seu
posterior
pedido

pugnando pel
o prosseguimento
da demanda
.

Trata-se, originariamente, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A em face de DANIELLE LIMA PEÇANHA, sob a alegação de que, por meio do Termo de Adesão nº 36.371174-5, foi celebrado Contrato de Financiamento no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), obrigando-se a parte devedora a quitá-lo em 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 464,32 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), acrescidas dos encargos contratuais pactuados.

Ocorre que o referido contrato não foi integralmente cumprido, tendo a devedora deixado de efetuar os pagamentos a partir da 3ª parcela vencida.

Após a citação da executada e sua inércia quanto ao pagamento do débito, a exequente, ora apelante, requereu medidas executivas, como as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas.

Na sequência, a recorrente apresentou petição no ID 5150113, requerendo a extinção da demanda,
sob o fundamento de que a executada havia celebrado acordo extrajudicial e quitado integralmente as parcelas ajustadas
. Afirmou, ainda, que "
tendo sido integralmente pago o valor perseguido na presente demanda, necessária se faz sua extinção com base no art. 487, III, 'b', do CPC
". Contudo,
não apresentou qualquer minuta do referido acordo para homologação judicial
.

Diante disso, a magistrada
a quo
consignou que "
considerando que não há nos autos transação suscetível de ser homologada ou comprovante de quitação do débito, mas apenas autocomposição extrajudicial (‘extramuros’), conforme informado na petição mencionada
", seria o caso de extinção do feito em razão da desistência.

Assim, homologou a desistência para que surtisse os efeitos jurídicos e legais cabíveis, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A
recorrente opôs embargos de declaração, alegando que a executada permanecia inadimplente e que a extinção da presente ação acarretaria prejuízos de grande monta à exequente. Sustentou que, conforme demonstrado no extrato anexado, a devedora não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas do suposto acordo. Requereu, portanto, a continuidade do feito, com a realização de pesquisa no Sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pleiteando, em essência, a retratação da
sentença
de extinção do processo.

Todavia, os referidos embargos não foram acolhidos pelo juízo de origem.

Interposto o presente recurso,
a Apelante sustenta, em síntese, que, equivocadamente, foi protocolada petição informando que a executada teria cumprido integralmente o acordo, requerendo, por consequência, a extinção do feito. Todavia, a extinção acarretaria prejuízo à exequente, uma vez que as parcelas do acordo não estariam sendo devidamente quitadas, havendo, ainda, o risco de ocorrer a prescrição do crédito executado. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução, com a realização de diligência no sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".

No entanto, a
partir do momento em que a recorrente manifestou, de forma expressa, a intenção de desistir da ação — sob o fundamento de que a obrigação teria sido adimplida por meio de acordo extrajudicial — provocou o exaurimento da atividade jurisdicional, conduzindo o juízo à prolação de sentença extintiva. Nesse contexto, ausente qualquer alegação ou demonstração de vício de consentimento ou nulidade, mostra-se incabível pretender, em momento posterior, o prosseguimento da demanda.

Tal conduta revela nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previsto
nos artigos 5º e
6º do Código de Processo Civil.

O
juízo de origem, diante da ausência de um termo de acordo formal juntado aos autos e suscetível de homologação judicial, em consonância com o brocardo “
iura novit curia
” (o juiz sabe o direito), entendeu, com acerto, que o dispositivo legal aplicável seria o art. 485, inciso VIII, do CPC, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da desistência voluntária da parte autora.

O pedido de desistência da ação, para surtir efeito, depende da homologação judicial, nos temos do

parágrafo único do
art.
200
do
CPC
assim dispõe:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a
constituição
, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único.
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

A desistência é um ato unilateral da demandante, por meio do qual ele abdica expressamente da sua posição judicial de autora, adquirida após o ajuizamento da demanda e, uma vez homologada a desistência, houve a extinção do feito sem resolução do mérito, operando-se a coisa julgada formal.

Assim, uma vez homologada a desistência da ação, não há que se admitir pedido de retratação formulado pela apelante com o objetivo de retomar o curso do processo extinto
, podendo, caso tenha interesse, propor nova ação,
pois
não houve resolução do mérito.

As premissas acima se coadunam com o posicionamento do c. STJ, para o qual a retratação da desistência somente é possível se oferecida antes da sentença homologatória. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA LIDE COM ESTEIO NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO POSTERIOR DO CREDOR DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que o instituto da preclusão lógica impede o acolhimento do pedido que se insurge contra homologação de desistência da ação. Precedentes
. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.743.647/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/8/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. PLEITO HOMOLOGADO. RECONSIDERAÇÃO DESCABIDA. AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil, a sentença que acolhe o pedido de desistência produz efeitos logo após a homologação do pedido, motivo pelo qual não cabe a retratação
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.835/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

A propósito, os tribunais pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal, já se posicionaram no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A controvérsia se constitui no debate acerca da possibilidade de retratação após sentença homologatória de desistência.
2) A retratação da apelante só seria cabível se fosse anterior à prolação da sentença, eis que depois de homologada, não cabe a retratação do pedido de desistência, podendo a parte propor nova ação, já que não há resolução do mérito. Sendo, nessa esteira, descabida a pretensão trazida na presente apelação. 3) Aceitar o argumento do apelante seria aceitar um comportamento contraditório, pois a partir do momento que comunicou a desistência, ele mesmo provocou o exaurimento da atividade jurisdicional, e não pode agora, após a prolação da sentença homologatória requerer o prosseguimento do feito que ele mesmo desistiu.
4) Recurso conhecido e improvido. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002572-82.2020.8.08.0048 – Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza – Julgado em: 08/05/2023)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO POSTERIOR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME - Apelação cível interposta de sentença que homologou o pedido de desistência da ação cominatória proposta com o objetivo de obtenção de cirurgia de angioplastia coronariana, extinguindo o feito sem resolução do mérito . - A parte autora alega que o pedido de desistência foi formulado por desconhecimento técnico e da existência de despesas médicas não quitadas e que a manutenção da sentença resultará em enriquecimento ilícito do ente estatal. - A desistência é manifestação unilateral de vontade de produz de plano a constituição, modificação e extinção de direitos ( CPC, art. 200)- Sustenta que a retratação posterior do pedido de desistência deveria ser admitida, com retorno do processo ao estado anterior à extinção. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a retratação do pedido de desistência da ação após sua homologação por sentença; e (ii) saber se, mesmo com a extinção do processo, o Estado pode ser condenado ao ressarcimento das despesas médicas assumidas pelo hospital particular. III. RAZÕES DE DECIDIR -
Conforme o art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação só produz efeitos após homologação judicial . Após esse ato, não cabe retratação. - A jurisprudência do STJ admite retratação apenas se anterior à homologação judicial, o que não se verifica no caso dos autos. - Inexistência de vício de consentimento ou erro substancial no pedido de desistência formulado pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE – Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50109088320238130035, Relator.: Des .(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 07/05/2025, Câmaras Cíveis, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2025)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
485
,
VIII
, DO
CPC
. RETRATAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDEMONSTRADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ERRO ESSENCIAL NO PEDIDO A JUSTIFICAR O PRETENSO EQUIVOCO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART.
200
,
§ ÚNICO
, DO
CPC
.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido.” (TJSP,
Apelação Cível nº 1020304-83.2018.8.26.0224
, Rel.ª Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório
. (TJ-MT –
AC: 00018495820148110026 MT
,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019).

PROCESSO CIVIL.
BUSCA

E
APREENSÃO
.
RETRATAÇÃO
. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA POR SENTENÇA. Cuida-se de
Busca

e
Apreensão

de bem alienado fiduciariamente, cuja sentença homologou a
desistência

da ação, extinguindo a demanda sem resolução do mérito.
Insurge-se a parte Autora, sustentando que o
pedido

de
desistência

teria sido um equívoco, de modo que interpôs embargos de declaração buscando efeito infringente para que fosse dado prosseguimento ao feito, tendo sido os embargos rejeitados. Inviável a retratação manifestada em recurso, após a prolação da sentença, com o fim de alterar a decisão. Efeitos imediatos a partir da sentença homologatória. Art.
200
,
parágrafo único
do
CPC
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RJ, 5ª C. Cível,
AP 000714122.2015.8.19.0202
, rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. em 27/2/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixo de condenar a apelante em relação aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.